Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. PAGAMENTO EFETUADO PELO COMPRADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A sociedade autora José Saraiva & Advogados Associados S/C, narra em sua inicial que formalizou com as empresas requeridas quatro contratos para fornecimento e instalação de móveis, cadeiras, portas, divisórias e vidros, os quais foram fabricados pela segunda ré Caderode Móveis Para Escritório Ltda e comercializados pela sua representante comercial, a primeira ré Primeflex Office & Design Corporativos Ltda. Afirma que houve atraso e falhas na execução dos contratos. Requer a correção da data de emissão constante na Nota Fiscal relativa a Proposta/Contrato no 106.000457/8; a emissão de Nota Fiscal no valor total do Contrato/Cotação no 0715/2019 (R$ 68.342,20); a rescisão dos Contratos/Cotação 0820/2019 (R$ 2.561,76) e 106.000563/1 (R$ 221,62); e a condenação das rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
2. Insurge-se a autora José Saraiva & Advogados Associados S/C em desfavor da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília - DF, que julgou procedente em parte os seus pedidos para condenar as requeridas, em caráter solidário, a promoverem a retificação da nota fiscal referente ao Contrato/Proposta 106.00045718, para que passe a constar como data de emissão 17.10.2019 e o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); condenar a 1o requerida Primeflex a providenciar a troca de dois suportes Montain Central; declarar a rescisão contratual da Cotação 0820/2019 e condenar a 1o requerida Primeflex a restituir ao autor a quantia de R$ 2.561,76 a título de danos materiais; declarar a rescisão contratual da Proposta 106.000563/1 e condenar a 1o requerida Primeflex a restituir ao autor a quantia de R$ 221,62 a título de danos materiais.
3. Em seu recurso (Id. 26.710.624), a autora, ora recorrente, requer a reforma da sentença para determinar a emissão da Nota Fiscal faltante relativa ao Contrato/Proposta no 0715/2019, no valor de R$ 14.117,26; por qualquer uma das rés. A 2o Requerida Caderode, apresentou contrarrazões ao recurso da autora, pugnando pela manutenção do julgado (Id. 26.710.633).
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. Consoante o disposto no art. 373, Inc. I do CPC, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que a recorrente não se desincumbiu.
5. Em que pesem os argumentos da recorrente, não ficou comprovada a ausência de emissão da Nota Fiscal reclamada. Em relação ao Contrato/Proposta no 0715/2019, já consta dos autos a emissão da outra Nota Fiscal complementar reclamada pela autora, consoante verifica-se no Doc. Id. 26.710.598 referente a Nota Fiscal de Serviços no 000.000.186, série 002, emitida pela empresa requerida Primeflex Office e Design Corporativos Eirelli – EPP, no valor de R$ 14.775,06.
6. Inclusive, consta no campo “informações complementares” da referida nota a informação de que: “o pagamento da referida nota fiscal foi realizado no dia 02/10/2019 como pagamento dos serviços da cotação no 0715/2019”.
7. A nota foi emitida no valor de R$ 14.775,06 em razão de ter sido esse o valor pago pela autora José Saraiva à ré Primeflex, através de TED, consoante fora avençado entre as partes no contrato/proposta 0715/2019 (Id. 26.710.546 e Id. 26.710.547), conforme consta da inicial (Id. 26.710.539, pág. 02). Ressalto ainda que, o contrato/proposta prevê de forma clara e objetiva que o valor de R$ 69.000,00 seria objeto de duas notas fiscais, uma de produtos (R$ 54.224,94), e outra de serviços (R$ 14.775,06).
8. Portanto, resta demonstrada a emissão da nota reclamada em conformidade com os termos entabulados previamente no contrato, o que demonstra o cumprimento da respectiva obrigação por parte da requerida Primeflex, e impõe a improcedência total do recurso da autora.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.